Tribunal: TCU
Processo: 025.763/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos transferidos a estados e municípios por conta do programa Brasil Alfabetizado - PBA BRALF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município de Brejo/MA no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado (BRALF), exercício de 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, José Farias de Castro, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa e as razões de justificativas apresentadas por Omar de Caldas Furtado Filho; 9.3. julgar as contas de Omar de Caldas Furtado Filho regulares com ressalvas, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. aplicar a José Farias de Castro a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, I, do RI/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.7. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.